Tribunal: TJSP
Processo: 1011260-47.2016.8.26.0309
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1011260-47.2016.8.26.0309/50001, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante
SHIRLEY TEIXEIRA GUSTAVO, são agravados RUFINO FERREIRA NETO,
MARIA APARECIDA LOMBARDO FERREIRA e ÉDIO EDUARDO MONTE
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1011260-47.2016.8.26.0309/50001 -
2
VOTO No 17227
AGRAVO INTERNO No: 1011260-47.2016.8.26.0309/50001
AGRAVANTES: SHIRLEY TEIXEIRA GUSTAVO
AGRAVADOS: RUFINO FERREIRA NETO E OUTROS
COMARCA: JUNDIAÍ
JUIZ: ELIANE DE OLIVEIRA
AGRAVO INTERNO. Interposição em face da decisão
monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça e
determinou o recolhimento do preparo recursal sob pena de
deserção.
Ausência
de
qualquer
inconsistência
no
fundamento da decisão. Hipossuficiência financeira não
demonstrada pela agravante. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de fls.
1135/1136, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado no bojo das
apelações, determinando o recolhimento das custas recursais devidas, no prazo de
cinco dias, sob pena de deserção.
Sustenta a agravante que basta a declaração de hipossuficiência
para a concessão da benesse pretendida. Esclarece que, embora tenha recolhido
as custas iniciais do processo, tal fato ocorreu há aproximadamente 4 anos atrás,
não refletindo sua condição econômica atual. Informa que sua conta bancária se
encontra com saldo negativo e junta cópia de suas últimas declarações de imposto
de renda, a fim de demonstrar a dificuldade financeira existente. Busca a reforma
do decisum.
Recurso regularmente processado, com a apresentação de
resposta a fls. 37/41 e 43/50 do presente incidente.
É o relatório.
Cuida-se de agravo interno interposto com fundamento no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1011260-47.2016.8.26.0309/50001 -
3
1.021 do Novo Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática que
indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal
sob pena de deserção.
Ainda que por esforço de intelecção, não é possível concluir o
motivo da irresignação.
Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV,
prevê a concessão do benefício da assistência gratuita aos litigantes que
comprovarem a insuficiência de recursos, cabendo ao juiz aquilatar as
circunstâncias do caso concreto para aferir a possibilidade da parte de arcar com
as despesas processuais, sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua
família.
Não se pode olvidar da supremacia da norma constitucional,
porém, podemos harmonizar tais dispositivos, expurgando-se do benefício àqueles
que não revelam efetiva necessidade do favor estatal.
Sem esse filtro, necessário para atender os realmente
necessitados, teremos uma distribuição indiscriminada do benefício, em
favorecimento de todos, sem nenhum critério, onerando desnecessariamente o
Estado e reduzindo a efetiva defesa daqueles que efetivamente dela necessitam.
A Lei no 1.060/50 foi derrogada pelo atual Código de Processo
Civil. O direito à gratuidade de justiça não é absoluto e a declaração de que a parte
requerente é pobre terá de ser apreciada em seus devidos termos, tanto que o
artigo 99, §2o, autoriza o indeferimento do pedido de assistência judiciária se
houver fundadas razões para tanto, escoradas em elementos trazidos aos autos.
É fato, porém, que a legislação processual possibilita a prova do
preenchimento dos referidos pressupostos. Portanto, não basta a simples
declaração de pobreza para a garantia da obtenção do benefício pleiteado,
devendo ser demonstrada a efetiva dificuldade de custear as despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1011260-47.2016.8.26.0309/50001 -
4
processuais.
Na hipótese em análise, não se vislumbra a suposta precariedade
financeira da agravante SHIRLEY. Isto porque, conforme já mencionado, ela
efetuou o recolhimento proporcional da taxa judiciária quando do ajuizamento da
ação, no valor de R$ 1.421,00 (fls. 168).
Ainda, figurou como promitente compradora do imóvel discutido
nos autos, juntamente com agravados RUFINO e MARIA APARECIDA, o que basta
para afastar a alegação de pobreza, considerando-se o preço assumido na
negociação em questão (mais de R$ 700.000,00 - fls. 23).
Cumpre registrar, inclusive, que as declarações de imposto de
renda juntadas pela recorrente se referem aos anos calendários de 2016 e
seguintes (fls. 11/31). Conquanto não haja informação de bens ou valores nos
referidos documentos, verifica-se que no exercício de 2015 ela informou ao Fisco
ter recebido mais de R$ 360.000,00 (fls. 51/52), não havendo justificativa plausível
para queda tão brusca de seus rendimentos.
Na realidade, os elementos contidos nos autos apontam para
possível ocultação de renda pela agravante que, além de fisioterapeuta, é também
empresária e certamente vem auferindo valores com o exercício de tal atividade.
Tanto é assim que o agravado ÉDIO, em sua contraminuta,
informou que "Shirley continua trabalhando normalmente com seu SPA, no centro
da cidade de Jundiaí", possuindo até mesmo uma página no Facebook (fls. 45/46).
Nesse diapasão, malgrado os argumentos lançados nas razões
do agravo interno, forçoso convir que a recorrente não conseguiu rebater os
fundamentos da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado na
apelação, de modo que fica mantida.
Alerto que não é necessária a oposição de embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1011260-47.2016.8.26.0309/50001 -
5
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora